Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706617-52.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DA SILVA VEILLARD APELADO: ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EDSON DA SILVA VEILLARD em face de ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA contra sentença que julgou extintos Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, inc. VI do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que opusera Embargos à Execução em Cumprimento de Sentença em virtude de não ter participado do processo de conhecimento. Defende, ainda, a inexigibilidade do crédito perseguido, ao tempo em que requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de ser determinado o desbloqueio de sua conta-salário. É o relatório. Decido. A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, visto que os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem, na medida em que possuem diferenças procedimentais e materiais, conforme se observa dos arts. 525 e 917 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, conforme entendimento jurisprudencial, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que a oposição dos embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença é caracterizado como erro grosseiro, em face da previsão legal expressa quanto à defesa cabível. Na mesma linha de entendimento, destaco precedente da 3a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. PRELIMINARES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina que caberá embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, caso seja verificada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material. 2. A apreciação de questões referentes a liquidez e inexequibilidade do título do título levado ao cumprimento de sentença, bem como ilegitimidade da parte devem ser apontadas na impugnação apresentada pelo executado nos autos do cumprimento de sentença, em atenção ao que foi estabelecido pelo art. 525, § 1o do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade aos embargos à execução, manejados erroneamente pela parte. 3. A oposição de embargos de declaração exige do embargante a demonstração de ocorrência de alguns dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo a mera rediscussão da matéria ser debatida em recurso próprio. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1438504, 07523951020208070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022.) Portanto, julgo que a falta de probabilidade de provimento do recurso obsta a concessão da tutela antecipada recursal, uma vez evidenciada a falta de interesse processual, na modalidade adequação da via eleita. Por fim, não vislumbro a presença do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A adoção de medidas constritivas em desfavor do Apelante, não autoriza, por si só, a concessão de tutela antecipada para se obstar o bloqueio de valores, notadamente porque o Cumprimento de Sentença é feito à requerimento do exequente e visa à satisfação do crédito, a teor do art. 523 do CPC. Pelo exposto, por estarem ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, com amparo nos arts. 932, inc. II, c/c 300, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023 15:14:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador